Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. INÍCIO AUTOMÁTICO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ IGNORAR OS EXPRESSOS TERMOS DA LEI E FIXAR DATA DIVERSA COMO TERMO INICIAL DO PRAZO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR PARA IMPUGNAÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. DEPÓSITO EFETUADO PELO DEVEDOR DO VALOR TOTAL RECLAMADO POR VIA EXECUTIVA. RESSALVA FEITA DE MODO CLARO E INEQUÍVOCO QUANTO A PARTE ESPECÍFICA DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA, A QUAL, SENDO CONTROVERSA, SERVIRIA A GARANTIR O JUÍZO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO INTEGRAL PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos dos arts. 523 e 525, do CPC, instaurado o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, o devedor será intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo sem que o executado pague voluntariamente a dívida, tem início, independente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação ao procedimento executivo. Assim, intimado o devedor do prazo para pagamento voluntário, fica ele desde logo ciente de que findo esse prazo tem início automaticamente o prazo para impugnar o processo executivo.
2. Não é possível, porque não prevista na lei, a possibilidade de flexibilizar o termo inicial de contagem do prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Não há autorização legislativa a permitir a desconsideração do tempo expressamente estabelecido no art. 525 do CPC de modo a estabelecer outro termo inicial – no caso, o da data de depósito em garantia da quantia controversa -, especialmente quando a nova sistemática implica redução do prazo conferido ao devedor/executado para exercer seu direito de defesa em procedimento executivo manejado em seu desfavor.
3. O depósito realizado no prazo para pagamento voluntário pode ter por finalidade de quitar o débito e, por conseguinte, extinguir a obrigação ou a finalidade de garantir o juízo, quando servirá a assegurar a execução. 3.1. No caso concreto, considerando que parte específica do depósito judicial que fez a devedora/executada o foi para garantir a execução e que inexiste previsão legal para mudança do termo inicial de contagem do prazo estabelecido na lei processual civil para impugnar o procedimento executivo, é inevitável afastar a pecha de intempestividade sobre a impugnação apresentada na origem pela ora apelante.
4. Reconhecida a tempestividade da impugnação apresentada pelo executado, porquanto apresentada no prazo legal 15 (quinze) dias previsto no art. 525 do CPC, é de ser cassada a sentença que extinguiu o procedimento executivo com base no pagamento integral da dívida, assim ignorando a declaração expressa e inequívoca do devedor/executado de que parte do pagamento serviria a garantir o juízo uma vez que controvertido segundo razões que tempestivamente apresentou ao impugnar a execução.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.